Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Lucas Ryan de Oliveira Pedroso, contra ato do Juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger/MT., que o condenou como autor do crime previsto no art. 157, II, V e § 2o-A, I, do CP, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e 21 dias-multa, contudo, deixou de efetuar a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CP e de expedir a respectiva guia de execução provisória da pena.
Assim, in limine, requer que se proceda a detração da pena para fins de fixação de regime mais brando e a expedição da guia de execução provisória da pena a fim de possibilitar a progressão regimental junto ao Juízo da Execução Penal. No mérito, almeja a confirmação da liminar deferida (Id. 74876458).
Anexou documentos (74870497).
Compulsando os autos, verifica-se que, em um único parágrafo, de forma genérica e referindo-se aos sete condenados, o magistrado a quo consignou que deixou de aplicar a regra do art. 387, § 2o do CPP “pois que eventual detração não implicará na mudança do regime inicial de pena fixado”.
Em detida análise do feito, nota-se que o Paciente é primário e sua pena basilar foi fixada no mínimo legal (ou seja, nenhuma circunstância judicial lhe foi considerada desfavorável), de modo, que o único motivo apto a aplicação do regime prisional mais gravoso, em observância ao art. 33, § 2o, “a”, do CP, é o quantum de pena fixado, que ultrapassa 8 anos de reclusão.
No entanto, nota-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 26.9.2019 (74876471, pág. 15), de modo, que efetuada a detração penal, daquela data até a sentença, houve um período de 1 ano e 9 dias; ou daquela data, até hoje, 1 ano, 4 meses e 13 dias.
Destarte, se aplicado o teor do art. 387, § 2o, do CPP, descontando-se o período acima mencionado da pena imposta na sentença condenatória, remanesceria ao Paciente, o cumprimento de pena superior a 4 anos e inferior a 8, que permite o regime semiaberto, consoante art. 33, § 2o, “b”, do CP (já que o Paciente é primário e milita em seu favor a pena-base fixada no mínimo legal).
Apenas a título de esclarecimento, destaca-se que a detração aludida no art. 387, § 2o, do CPP não afeta a dosimetria da pena, sendo realizada exclusivamente para fins de fixação de regime inicial de cumprimento da pena.
Conclui-se, portanto, que ao Paciente deve ser fixado o regime prisional menos gravoso (semiaberto), o que deve ser sanado por meio deste writ.
Nesse contexto, imperioso destacar que, via de consequência, o Paciente tem o direito de recorrer em liberdade, pois, coaduno do entendimento majoritário dos tribunais pátrios, inclusive da Corte Superior, de que há constrangimento ilegal nas hipóteses em que ao condenado é fixado regime mais brando sendo, no entanto, mantido em regime fechado até o julgamento de recurso de apelação:
“(...) Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) Destaquei
Assim, a manutenção da prisão preventiva do Paciente, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, configuraria constrangimento ilegal, uma vez que estabeleci regime semiaberto neste writ.
Quanto ao pedido para expedição da guia de recolhimento provisório, a razão assiste à impetrante, pois, se trata de dever do juiz sentenciante, quando nega ao réu o direito de recorrer em liberdade (CNGC, art. 534 e seguintes).
Entretanto, considerando a concessão, in limine, da ordem de habeas corpus para se proceder a detração penal e fixar o regime semiaberto ao Paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, fica prejudicado tal pleito.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para aplicar em favor do Paciente, o teor do art. 387, § 2o, do CPP, detraindo da sua reprimenda o período em que permanece segregado (com única e exclusiva finalidade de fixação de regime mais brando) e, via de consequência, fixo-lhe o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Considerando a incompatibilidade da segregação cautelar do Paciente com o regime prisional ora estabelecido, assim como a concessão do direito de recorrer em liberdade, determino ao juízo de origem a imediata expedição de Alvará de Soltura em benefício de Lucas Ryan de Oliveira Pedroso, para que sejam incontinenti colocado em liberdade se, por al, não estiver preso.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator